Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-39.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000583-39.2018.8.14.0082

APELANTE: DIEGO DE CARVALHO PALHETA, IVANITO MONTEIRO GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL DE ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DA NULIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação cível interposta em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconheceu de ofício nulidade processual e anulou integralmente a sentença que, simultaneamente, julgou improcedentes os pedidos sancionatórios por ausência de dolo específico e determinou a conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário. O embargante sustentou omissão e contradição quanto à extensão da nulidade, defendendo a preservação do capítulo da sentença que rejeitou os pedidos sancionatórios e alegando afronta ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao anular integralmente a sentença em razão da conversão da ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário realizada apenas no dispositivo sentencial; e (ii) estabelecer se o reconhecimento, de ofício, da nulidade processual configurou reformatio in pejus em prejuízo do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário deve ocorrer antes da prolação da sentença, mediante decisão interlocutória fundamentada, com garantia do contraditório, da ampla defesa e da possibilidade de interposição de agravo de instrumento.

A conversão promovida apenas no dispositivo da sentença compromete a estrutura procedimental do processo, pois impede a adequada readequação da causa de pedir, dos pedidos e da atividade defensiva das partes.

O vício processual identificado não se restringe a capítulo autônomo da sentença, mas contamina a validade de todo o iter procedimental que culminou na decisão judicial, justificando sua anulação integral.

O tribunal pode reconhecer, de ofício, nulidade processual de ordem pública em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente dos limites objetivos da insurgência recursal.

A vedação à reformatio in pejus não impede o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da inobservância de normas processuais de ordem pública, quando devidamente fundamentado o controle de legalidade do procedimento.

A pretensão de substituição da conclusão jurídica adotada pelo colegiado por entendimento mais favorável à parte configura mero inconformismo e extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário exige decisão interlocutória prévia, com observância do contraditório, da ampla defesa e do regime recursal previsto na Lei nº 8.429/1992.

A conversão promovida apenas na sentença compromete a regularidade do procedimento e pode ensejar a nulidade integral do pronunciamento judicial.

O reconhecimento de nulidade processual de ordem pública pode ser realizado de ofício pelo tribunal, ainda que a matéria não constitua objeto específico da devolução recursal.

A vedação à reformatio in pejus não impede a decretação de nulidade absoluta fundada na inobservância de normas processuais de ordem pública.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou substituir entendimento já firmado pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIEGO DE CARVALHO PALHETA em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, ao apreciar Apelação Cível interposta nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLARES, reconheceu, de ofício, nulidade de ordem pública e anulou integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, restando prejudicado o recurso de apelação.

Consta do acórdão embargado que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sancionatórios formulados na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021. Todavia, no mesmo ato decisório, o Juízo de primeiro grau determinou a conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e no art. 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa. O Colegiado entendeu que tal conversão deveria ter sido realizada anteriormente à sentença, mediante decisão interlocutória fundamentada, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual declarou a nulidade da sentença em sua integralidade.

Nos presentes embargos declaratórios, sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o vício processual reconhecido pelo acórdão incidiu exclusivamente sobre o capítulo referente à conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento, não havendo fundamentação específica para justificar a anulação integral da sentença. Aduz que a insurgência recursal limitava-se ao capítulo da conversão e que tanto o Ministério Público quanto a própria fundamentação do acórdão apontariam para a possibilidade de preservação do capítulo que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios. Defende, ainda, que a anulação integral da sentença teria produzido resultado mais gravoso aos recorrentes, em possível afronta ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

Regularmente intimado, o MUNICÍPIO DE COLARES apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e concluiu, de forma expressa, que o defeito procedimental identificado contaminou a própria estrutura da sentença, justificando sua integral anulação para observância do procedimento previsto no art. 17, §§ 16 e 17, da Lei nº 8.429/1992. Requer, ao final, a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes apontam supostas omissões e contradições relativas à extensão da nulidade reconhecida pelo acórdão, sustentando que a anulação deveria ter alcançado apenas o capítulo da sentença referente à conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento, preservando-se o capítulo que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios.

Entendo, contudo, que a irresignação não merece acolhimento.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, prevista no art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, deve ocorrer antes da prolação da sentença, mediante decisão interlocutória motivada, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a possibilidade de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do § 17 do referido dispositivo legal.

A conclusão alcançada no acórdão não decorreu apenas da irregularidade formal da conversão, mas da constatação de que a providência adotada pelo Juízo de origem comprometeu a própria estrutura procedimental do processo. Isso porque a conversão determinada apenas no dispositivo sentencial impediu a adequada readequação da causa de pedir, dos pedidos e da atividade defensiva, circunstância que afeta a higidez do pronunciamento judicial como um todo.

Nesse contexto, não há omissão quanto à extensão da nulidade. Ao afirmar que a sentença incorreu em vício procedimental insuprível e que o procedimento legalmente previsto para a conversão não foi observado, o acórdão deixou claro que a irregularidade não se limitava a um capítulo autônomo destacável, mas comprometia a validade do próprio iter procedimental que culminou na prolação da sentença.

Também não se verifica a alegada contradição. O fato de a apelação ter se limitado ao capítulo da conversão não impede o Tribunal de reconhecer, de ofício, nulidade processual de ordem pública, matéria cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e expressamente consignado no acórdão embargado.

A irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Acrescento que cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Da mesma forma, não prospera a alegação de
reformatio in pejus
. Primeiro porque o recurso de apelação seque foi apreciado, porquanto prejudicado ante a constatação da irregularidade feita de ofício. Depois, a vedação ao agravamento da situação do recorrente não impede o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente de violação a normas processuais de ordem pública. Nesses casos, o controle de legalidade do procedimento prevalece sobre os limites subjetivos da devolutividade recursal, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na hipótese dos autos.

Ressalte-se que o acórdão ora embargado resguarda, inclusive, a garantia do contraditório e da ampla defesa do próprio recorrente, porquanto, caso reconhecida a legalidade do procedimento, como pretende o embargante, o recurso de apelação sequer seria conhecido, porquanto, na hipótese de conversão de ação de improbidade em ação de ressarcimento, é cabível o agravo de instrumento, conforme estabelece a LIA.

Por fim, a pretensão deduzida pelos embargantes evidencia inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, buscando a substituição do entendimento firmado por outro mais favorável aos seus interesses. Tal providência, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026